Tribunal: CARF
Processo: 10980.001383/2006-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001383/2006-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.748 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TOTAL LINHAS AÉREAS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
TOTAL LINHAS AÉREAS S.A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 06-20.467 (fls. 433), pela DRJ Curitiba,
interpôs recurso voluntário (fls. 448) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ e CSLL,
bem como juros de mora e multa de ofício (75%), no total de R$ 1.252.306,18, relativos a fatos
geradores ocorridos no ano 2003, conforme os autos de infração de fls. 188.
O lançamento de IRPJ é devido à dedução de despesas não comprovadas ou não
necessárias. O lançamento de CSLL é decorrente dos mesmos fatos que deram ensejo ao
lançamento de IRPJ.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001383/2006-02
Fl. 1768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.748 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001383/2006-02

Em apertada síntese, a empresa foi autuada por três motivos: (i) deixou de
comprovar a aquisição de bens contabilizados no seu estoque de peças de reposição e que foram
baixados como despesa; (ii) deixou de comprovar algumas despesas com pagamento de serviços,
pagamento de comissões e pagamento de encargos financeiros e (iii) deduziu totalmente algumas
despesas rateadas com terceiros, conforme descrito no corpo do auto de infração de IRPJ (fls.
191).
O contribuinte impugnou o lançamento tributário (fls. 207). A decisão de primeira
instância (fls. 433), ora recorrida, considerou improcedente a impugnação, por entender que esta
não logrou comprovar as despesas em tela e por considerar que as despesas rateadas não podem
ser deduzidas em sua totalidade, ainda que a outra empresa não as tenha deduzido.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 448) repisa os argumentos já
oferecidos na impugnação, a seguir sintetizados:
i) os lançamentos tributários são nulos em razão de terem sido lavrados pela Secretaria da
Receita Federal, a qual não tinha competência para fazê-lo, considerando que o
procedimento fiscal foi instaurado pela Receita Federal do Brasil;
ii) as despesas com peças para manutenção das aeronaves são dedutíveis, conforme os
documentos apresentados;
iii) as despesas administrativas são dedutíveis, conforme os documentos que serão apresentados;
iii) as despesas realizadas em conjunto com a empresa Transportadora Sulista S.A são
dedutíveis, considerando que foram assumidas pela recorrente e não foram deduzidas pela
empresa ligada;
iv) não é possível a utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora.
Na primeira vez em que este Colegiado se reuniu para apreciar o feito, o
julgamento foi convertido em diligência, nos termos da Resolução no 1201-000.728 (fls. 1737).
O objetivo da diligência foi o esclarecimento das operações econômicas registradas de forma
consolidada na contabilidade do contribuinte, de acordo com os documentos juntados ao recurso
voluntário, conforme a seguinte fundamentação:
O contribuinte também juntou ao processo um grande número de documentos em
anexo ao presente recurso voluntário (fls. 481/1726), por meio do qual traz explicações e
cópias de notas fiscais, faturas, invoices etc, para cada item da referida planilha de fls. 73.
Constatei que o primeiro item deve ser glosado em razão de este ter sido devolvido ao
fornecedor. Constatei que o segundo e terceiro itens devem ser deduzidos, pois foram
devidamente comprovados com documentos hábeis. Contudo, há itens em que o valor
lançado na contabilidade é uma síntese de uma série de operações que não podem ser
averiguadas de forma direta a partir dos documentos juntados, pois necessitam da
verificação da existência de registro das operações intermediárias. Por exemplo, o oitavo
item da referida planilha, datado de 21/02/2003, com valor de R$ 82.429,91, é assim
explicado pelo recorrente (fls. 493):
[...]
Fl. 1769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.748 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001383/2006-02

Apesar de existir um indício de legitimidade, a partir dos documentos juntados, não
é possível alcançar uma certeza, pelo que se faz necessária uma diligência fiscal para que
seja feita a verificação dos documentos juntados, com eventuais esclarecimentos do
contribuinte, por exemplo, detalhando os passos dessas operações complexas, indicando o
documento correspondente a cada passo (folha no processo).
O processo retornou a este Colegiado sem que a diligência tenha sido cumprida,
uma vez que a autoridade fiscal designada para realizar a diligência absteve-se de cumpri-la,
conforme o seguinte excerto da correspondente Informação Fiscal (fls. 1748):
24. Assim sendo, tendo em ordem os fundamentos jurídicos e de fato antes
expostos, e pedindo todas as escusas aos doutos conselheiros integrantes da 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, abstenho de dar
cumprimento à diligência nos moldes em que solicitado, para tão somente determinar a
intimação do contribuinte para apresentar esclarecimentos adicionais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O presente processo está retornando de diligência a qual não foi cumprida, nos
termos afirmados expressamente pela autoridade fiscal designada para lhe dar cumprimento,
conforme já relatado. Em apertada síntese, a Receita Federal do Brasil, por meio da Informação
Fiscal de fls. 1744, afirma que não existe previsão legal para que a Administração Tributária
realize diligência determinada pelo CARF. Quando muito, existiria uma previsão no Regimento
Interno do CARF, mas este não vincularia a Receita Federal do Brasil.
Entendo que a interpretação dada pelo autor da Informação Fiscal à legislação
processual administrativa fiscal peca ao não dar o devido alcance ao artigo 371 do Decreto no
70.235/1972, o qual delega ao Regimento Interno do CARF a determinação do rito do
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Com isso, o descumprimento dos
ritos estipulados no regimento interno do CARF implica o descumprimento do referido artigo 37
do Decreto no 70.235/1972.
Ademais, o Regimento Interno do CARF é determinado por ato normativo do
Ministro da Economia (Portaria MF no 343/2015). Não deveria ser necessário lembrar que o
Ministro da Economia tem ascensão hierárquica sobre toda a Administração Tributária, inclusive
sobre as autoridades fiscais, de forma que o Regimento Interno do CARF deve ser cumprido pela
Receita Federal do Brasil naquilo que lhe alcança no âmbito do processo administrativo fiscal.
Por fim, também deve ser salientado que a Receita Federal do Brasil vem
realizando usualmente, ao longo do tempo, as diligências determinadas pelo CARF. Esta é a
realidade que concretiza o processo administrativo fiscal federal. A interpretação criada pelo
autor da referida Informação Fiscal está dissociada dessa realidade. Na verdade, este nega a
realidade. Entendo que toda interpretação da legislação tributária que não possui congruência
com a realidade deve ser afastada por violar a regra basilar da hermenêutica jurídica pela qual o

1 Art. 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento
interno.
Fl. 1770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.748 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001383/2006-02

interprete deve esforçar-se para dar cumprimento à norma diante dos fatos, abstendo-se de criar
teses para deixar de cumprir a determinação do legislador.
Diante do exposto, voto por converter novamente o julgamento em diligência para
que o presente processo retorne à DRF Londrina para:
1. dar ciência da presente Resolução ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Londrina;
2. cumprir a diligência determinada na Resolução no 1201-000.728 (fls. 1737).

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1771
DF CARF MF
Documento nato-digital